Tribunal: TJBA
Processo: 8080015-28.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8080015-28.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: GEONILDO DE JESUS ANDRADE e outros (3)

Advogado(s)
:
RAIMUNDO MORAIS SANTA BARBARA JUNIOR, DIANA DE ALMEIDA PACHECO DOS SANTOS

AGRAVADO: AISLAN FERNANDES DE CARVALHO e outros (5)

Advogado(s)
:
ALEXANDRA GOMES DOS SANTOS MATOS

PJ8

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMPOSSE. OBSTRUÇÃO DE ÁREAS COMUNS E DEPÓSITO. POSSE NOVA CONFIGURADA. TUTELA DE URGÊNCIA PARCIALMENTE DEFERIDA. IRREVERSIBILIDADE NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Geonildo de Jesus Andrade e outros contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Santo Antônio de Jesus, nos autos de Ação de Reintegração de Posse com Pedido Liminar, que deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar a imediata reintegração dos autores na posse da área de depósito e das áreas comuns de manutenção de imóvel situado na Avenida Dois de Julho, nº 51, bem como a desobstrução de passagens internas, inclusive com remoção de parede de alvenaria erguida em fevereiro de 2025.

2.
Consta da ação originária que os autores alegam serem proprietários e compossuidores do imóvel, composto por térreo e primeiro pavimento, historicamente utilizado para atividade comercial e depósito, afirmando que os réus teriam impedido o acesso às áreas comuns e ao depósito, mediante instalação de obstáculos físicos e construção de parede divisória, configurando esbulho.

3.
A decisão agravada limitou a reintegração às áreas de depósito e infraestrutura predial, preservando a clínica odontológica e a residência dos agravantes até ulterior instrução, fixando multa diária e autorizando, se necessário, auxílio de força policial.

4.
Os agravantes sustentam ausência dos requisitos do art. 561 do Código de Processo Civil, inexistência de posse nova, irreversibilidade da medida, ocorrência de periculum in mora inverso e necessidade de dilação probatória, especialmente diante de ação de usucapião conexa.

II. Questão em discussão

5.
A controvérsia consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão de liminar possessória parcial em contexto de composse, bem como se a medida deferida possui caráter irreversível ou acarreta risco de dano inverso apto a justificar sua suspensão.

III. Razões de decidir

6.
Nos termos dos arts. 560, 561 e 562 do Código de Processo Civil, demonstradas a posse, o esbulho, sua data e a perda da posse, impõe-se o deferimento da liminar reintegratória.

7.
A decisão agravada reconheceu a existência de composse sobre as áreas comuns e de depósito, assentando que a construção recente de parede de alvenaria e a obstrução das passagens internas configuraram ato contemporâneo de exclusão de compossuidores, caracterizando posse nova em relação ao esbulho específico.

8.
A antiguidade da relação possessória entre as partes não afasta o regime da posse nova quando identificado fato recente que altera o status quo de fruição do bem.

9.
A tutela concedida possui natureza conservatória e restrita ao restabelecimento do acesso compartilhado às áreas comuns e de infraestrutura, não implicando desalojamento dos agravantes nem supressão de suas atividades comerciais ou residência, afastando a alegada irreversibilidade prevista no art. 300, § 3º, do CPC.

10.
A alegação de usucapião em ação conexa não impede a concessão de tutela possessória destinada a cessar esbulho atual, uma vez que as ações possessórias independem da discussão dominial.

11.
Não demonstrado risco concreto de dano inverso superior ao prejuízo decorrente da manutenção do esbulho, mantém-se a decisão agravada.

IV. Dispositivo e tese

12.
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A construção recente de obstáculo físico que impede o acesso de compossuidor a áreas comuns configura esbulho caracterizador de posse nova, autorizando a concessão de liminar reintegratória.
2. A tutela possessória que restabelece acesso compartilhado, sem desalojamento ou supressão de atividades, não afronta o art. 300, § 3º, do CPC, nem configura medida irreversível.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8080015-28.2025.8.05.0000
, em que figura como
Agravante, GEONILDO DE JESUS ANDRADE e OUTROS,

e Agravada, AISLAN FERNANDES DE CARVALHO e OUTROS.

Acordam os Desembargadores integrantes desta Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça